Tribunal: TCU
Processo: 023.993/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8366/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de processo de monitoramento de determinações proferidas no Acórdão 7.873/2017 - 2a. Câmara, de minha relatoria, que julgou as contas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) relativas ao exercício financeiro de 2015. Considerando que o Acórdão 278/2020 - 2a. Câmara determinou à Sefip que autuasse processo de monitoramento específico para a verificação do cumprimento das determinações relativas à área de gestão de pessoas e que a SecexEducação prosseguisse com o monitoramento das demais determinações proferidas pelo Acórdão 7.873/2017 - 2a. Câmara; considerando que foi realizada inspeção na UFOP tendo sido confirmado o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Convênios e Contratos, em atendimento aos itens 1.11.3 a 1.11.6. do acórdão monitorado, que contemplaria todas as fases desde a proposta até a prestação de contas final; considerando que, no estágio em que se encontrava, o sistema abrangia até a celebração do ajuste, mas não havia a previsão de sua integral operacionalização; considerando que o desenvolvimento de tal sistema demanda tempo e concorre com outras demandas da universidade; considerando que a universidade autuou processo administrativo no SEI visando atender o item 1.11.6. do Acórdão 7.873/2017 - 2a. Câmara que será alimentado com os documentos gerados durante a execução do projeto; considerando que, quanto ao item 1.11.7. do Acórdão, a universidade informou que, a partir de maio de 2017, todas as prestações de contas apresentadas pelas fundações de apoio seriam acompanhadas dos termos de transferência dos bens para facilitar a identificação da doação e a verificação da requisição de tombamento; considerando que a pandemia da Covid-19 acarretou paralisação das atividades não essenciais das universidades públicas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprido o item 1.11.7 do Acórdão 7.873/2017 - 2a. Câmara; b) considerar em cumprimento os itens 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 e 1.11.8 do Acórdão 7.873/2017 - 2a. Câmara, dispensando-se o prosseguimento do seu monitoramento, sem prejuízo de alertar aos gestores da Universidade Federal de Ouro Preto que lhes cabe adotar as medidas necessárias para a continuidade dos procedimentos administrativos e que a verificação da questão poderá ser retomada em outras ações de controle; c) apensar o presente processo ao TC Processo 029.018/2016-1 . 1.Processo TC- Processo 023.993/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.